Tribunal: TJMT
Processo: 1028595-09.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028595-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[M. L. G. D. J. - CPF: 090.611.411-09 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUIZ FELIPE DE JESUS - CPF: 065.951.791-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO – PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
LATO SENSU
– IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A
sistemática prevista no Código de Processo Civil permite a interposição do agravo de instrumento para as situações taxativamente previstas no artigo 1.015, como acontece no caso concreto, de indeferimento de tutela urgência.

2. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

3. Constatado que o tratamento médico vindicado não é disponibilizado pelo SUS, não há definição quanto ao ente público responsável pelo cumprimento da decisão, de modo que não há falar em direcionamento do cumprimento da obrigação.

4. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária entre os entes públicos.

5. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
M. L. G. D. J.
,
menor representada por seu genitor Luiz Felipe de Jesus, por intermédio da Defensoria Pública estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da a
ção de obrigação de fazer n. 1013362-46.2023.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em compelir o Município de Sorriso (MT) e o Estado de Mato Grosso a fornecerem o procedimento cirúrgico de semiblefaroplastia.

A agravante M. L. G. D. J. sustenta, em síntese, que apesar de o Juízo de origem ter consignado que o seu caso não é urgente, tomando por base o parecer emitido pelo NAT, a documentação médica juntada aos autos é clara ao estabelecer o risco de sequelas visuais graves e permanentes caso o procedimento não seja realizado com a maior brevidade possível.

Ao final, defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado aos agravados que providenciem o procedimento cirúrgico de semiblefaroplastia. No mérito, o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido no Id. 193818662 para determinar que seja assegurado o tratamento médico adequado à agravante, conforme indicação médica, contudo, direcionando o cumprimento da obrigação, em um primeiro momento, ao Estado de Mato Grosso.

A parte agravada Município de Sorriso (MT) apresentou resposta no Id. 193863679, pugnando pelo não provimento do recurso.

Na resposta apresentada no Id. 195811692, o Estado de Mato Grosso argui o não cabimento do agravo e, no mérito, pugna pelo não provimento.

O órgão ministerial se manifestou no
Id.
206633668, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
M. L. G. D. J.
,
menor representada por seu genitor Luiz Felipe de Jesus, por intermédio da Defensoria Pública estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da a
ção de obrigação de fazer n. 1013362-46.2023.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em compelir o Município de Sorriso (MT) e o Estado de Mato Grosso, a fornecerem o procedimento cirúrgico de semiblefaroplastia.

1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O Estado de Mato Grosso sustenta a necessidade de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que não restou caracterizada nenhuma hipótese de cabimento prevista no Código de Processo Civil, mormente porque não ficou demonstrada a urgência e a decisão recorrida não seria capaz de gerar prejuízo imediato ou iminente à agravante.

Ocorre que a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência é passível de impugnação por meio de recurso agravo de instrumento.

Com efeito, o Código de Processo Civil limitou a possibilidade de interposição de agravo de instrumento ao dispor expressamente as hipóteses de seu cabimento:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias
;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (Vetado);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
”
[sem destaque no original]

Anota-se que a sistemática prevista no CPC permite a interposição do agravo de instrumento para as situações taxativamente previstas no artigo 1.015, como acontece no caso concreto. Para as demais decisões interlocutórias, não há ocorrência de preclusão, motivo pelo qual a questão deve ser suscitada na apelação ou na resposta a esse recurso, observado o disposto no artigo 1.009, § 1º.

Assim, no caso, atendido o requisito intrínseco de cabimento do recurso manejado, é de ser tido como manifestamente admissível e, portanto, merece ser conhecido.

Portanto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

2.MÉRITO.

Denota-se dos autos que a referida ação de obrigação de fazer almeja a condenação dos requeridos ao fornecimento do procedimento cirúrgico de semiblefaroplastia em ambos os olhos da paciente, com enxerto de membrana amniótica, em razão de a criança ter sido diagnosticada com cicatrizes da conjuntiva (CID-10 h11.2), decorrente da Síndrome de Stevens Johnson.

O d. Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
(MT), em análise sumária, própria daquela fase processual, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, por considerar que não ficou demonstrada a urgência para o procedimento cirúrgico requisitado, com fundamento no parecer do NAT.

No caso, a menor
M. L. G. D. J.
,
representada por seu genitor Luiz Felipe de Jesus, recorre sustentando que o Juízo de origem não observou que a documentação médica que acompanha a petição inicial indica claramente a urgência do caso, cujo procedimento foi classificado no Sistema de Regulação como sendo de “amarelo-urgência”, bem assim que a documentação médica é clara ao estabelecer o risco de sequelas visuais graves e permanentes caso os procedimentos não sejam realizados com a maior brevidade possível.

Pelo relatório médico constante dos autos ficou consignado que a “
paciente possui indicação de alta prioridade para a cirurgia de correção de simbléfaro bilateral com enxerto de membrana amniótica para abertura de fenda palpebral, na tentativa de evitar sequelas visuais graves e permanentes como a AMBLIOPIA. Tendo em vista que a maior parte do desenvolvimento visual no ser humano ocorre até os 6 anos de idade
”. (Id.
193067174 – p. 1)

Da mesma forma, o laudo médico atesta que a menor “
apresenta sequela visual a Necrose Epidérmica Toxica, assim como lesões de pele cicatriciais C10l51.2
”. (Id.
193067174 - p. 2)

Consta do documento expedido pelo Sistema de Regulação - SISREGIII, número 501516042, datado de 24/10/2023, solicitação dos procedimentos SIMBLEFAROPLASTIA - OD, SIMBLEFAROPLASTIA - OE, prioridade
amarela, urgente
, pendente. (Id. 193067181 - p. 1)

Como se vê dos documentos constantes dos autos, inclusive do próprio parecer do NAT, é possível verificar a pertinência na realização do procedimento cirúrgico pleiteado com a maior brevidade possível devido à perda de oportunidade.

Dessa forma, estão preenchidos pelos
documentos colacionados os requisitos para a tutela de urgência pleiteada, porquanto demonstrada a necessidade do procedimento médico requisitado e a urgência, sob o risco de as sequelas acometidas na menor tornarem-se irreversíveis.

Ressalte-se, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) não tem caráter vinculativo, deve prevalecer em casos de urgência o relatório médico circunstanciado confeccionado pelo médico especialista, que tem o conhecimento do caso específico, por se tratar do cumprimento dos direito à saúde e à vida.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60 -A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA -
PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO
- INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016), “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023, Publicado no DJE 30.8.2023). [sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022, Publicado no DJE 15.6.2022). [sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (ii) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

Em que pese o Município agravado defender que não há obrigação de fornecimento do procedimento ora pleiteado, porquanto de média e ou alta complexidade, tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de insumos e medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do Município agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de insumos de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas contrarrazões recursais.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
e deferir o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que os requeridos agravados, solidariamente, forneçam o tratamento médico adequado à agravante, conforme indicação médica. Por conseguinte, revogo a última parte da decisão de
Id.193818662, quanto ao
direcionamento do cumprimento da obrigação, em um primeiro momento, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024